Tribunal: TJDFT
Processo: 0717724-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO LIMINAR. TUTELA DA EVIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. O artigo 311, do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Conquanto não se ignore que, com a Emenda Constitucional no 66/2010, o direito ao divórcio tornou-se potestativo e incondicionado, mostra-se inviável a sua decretação in limine litis, pois, além de não estar entre as hipóteses elencadas nos incisos II e III do artigo 311, do Código de Processo Civil, que autorizam decisão liminar fundada em tutela da evidência, trata-se de medida dotada de efeitos irreversíveis.